Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-86.2024.8.11.0052
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000195-86.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALDEIDE DE LAIA - CPF: 042.577.391-42 (APELANTE), ELISEU CAMPOS DA COSTA - CPF: 970.957.961-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME A AGENTE PÚBLICO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DOLO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal defensiva, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que condenou o recorrente à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal). A defesa requer a absolvição, alegando ausência de dolo na conduta do réu, sustentando que os relatos feitos na audiência de custódia decorrem de sua percepção subjetiva dos fatos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do apelante ao imputar, durante audiência de custódia, a prática de agressão a policial militar que efetuou sua prisão, caracteriza o crime de denunciação caluniosa, considerando-se a alegada ausência de dolo.

III. Razões de decidir

3. A denunciação caluniosa exige dolo específico, consubstanciado na intenção deliberada de imputar falsamente crime a alguém que o agente sabe ser inocente, com o objetivo de deflagrar investigação ou processo contra o acusado.

4. A autoria e materialidade delitivas estão comprovadas por elementos como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos colhidos em audiência, relatório administrativo e termo de audiência de custódia.

5. A versão apresentada pelo apelante na audiência de custódia é isolada e destoa de todos os demais elementos probatórios, inclusive de declarações anteriores prestadas por ele, em que nega ter sofrido agressões por parte dos policiais.

6. O exame de corpo de delito registra apenas lesão superficial e compatível com os relatos das testemunhas sobre a contenção física feita por populares antes da chegada da guarnição policial.

7. Restou demonstrado que o apelante, de forma dolosa, imputou fato criminoso sabidamente falso aos policiais, resultando na instauração de procedimento administrativo posteriormente arquivado por ausência de justa causa.

8. A reincidência penal do apelante e o conteúdo do processo executivo confirmam a reiteração de condutas ilícitas, o que reforça a credibilidade das provas coligidas.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Configura denunciação caluniosa a imputação dolosa, feita em audiência de custódia, de crime a agentes públicos, quando não há nenhum suporte probatório mínimo e os demais elementos dos autos infirmam a versão do acusado.

2. A ausência de sinais de violência e o isolamento do relato do réu diante das demais provas evidenciam o dolo necessário à configuração do tipo penal do art. 339 do Código Penal.

3. A instauração e posterior arquivamento do inquérito contra os policiais reforçam a falsidade da imputação e a responsabilidade penal do agente que a promoveu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 339.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP nº 1002418-26.2020.8.11.0028, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 21.03.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000195-86.2024.8.11.0052

APELANTE: ALDEIDE DE LAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Aldeide de Laia

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT que, nos autos de ação penal nº 1000195-86.2024.8.11.0052, o condenou por denunciação caluniosa, à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto (Id. 280172364).

Em suas razões recursais, o apelante requer, em síntese, a sua absolvição, ao argumento de ausência de dolo na prática da denunciação caluniosa, destacando que, em sede de audiência de custódia, apenas relatou as agressões supostamente sofridas, sendo estas declarações fundadas em sua percepção subjetiva.

Requer provimento para que seja absolvido (Id. 280172369).

A Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Rio Branco, pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 280172375).

A 6ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma Sra Dra Ana Cristina Bardusco Silva (Id. 289022355).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao apelante foi imputada a conduta de denunciação caluniosa (CP, art. 339), nos seguintes termos exarados na peça vestibular:

“(...) Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 11 de abril de 2023, durante audiência de custódia na de Rio Branco/MT, ALDEIDE DE LAIA, com consciência e vontade, deu causa a processo administrativo de sindicância contra Elizeu Campos da Costa e Ranner Felipe Gonçalves, imputando-lhe crime de agressão que sabia serem eles inocentes, conforme faz prova autos de APF n. 1000305-22.2023.8.11.0052, em especialmente autos de sindicância ao Num. 140331835 - Pág. 1/68 e seguintes. (...)”
(
Id. 280171965)

Após o encerramento da instrução criminal, o magistrado singular julgou procedente a denúncia e condenou o réu à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridos, inicialmente, em regime semiaberto, e 14 (catorze) dias-multa (Id. 280172364).

Nesta instância recursal, o apelante pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas ou pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta em razão do princípio do
in dubio pro reo
.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 280171967), boletim de ocorrência (Id. 280171967, pág. 12/13), termos de depoimento dos policiais militares Eliseu Campos da Costa e Ranner Felipe Gonçalves (Id. 280171967, pág. 43), Relatório Administrativo [policial] (Id. 280171967, pág. 46), Termo de Audiência de Custódia (Id. 280171967, pág. 92) e nos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento (Ids. 280171995 e 280172355).

Quanto à autoria delitiva, essa também está comprovada pelos testemunhos e depoimentos, sobretudo no Termo de Audiência de Custódia, no qual o próprio apelante declara que, supostamente, teria sido agredido fisicamente pelo Sargento Elizeu Campos da Costa.

Destaca-se do conjunto probatório que o apelante é reincidente [executivo de pena nº 0002432-23.2018.8.11.0052 que abrange 04 (quatro) condenações].

Infere-se dos autos que a guarnição policial foi acionada por Melissa Gloriano Ramos [vítima da tentativa de estupro pelo apelante], que afirmou que estava sendo seguida pelo apelante, o qual a teria tocado e tentado tirar suas vestes.

O fato teria ocorrido em frente a uma Igreja Católica, sendo que aqueles que presenciaram o ocorrido teriam afastado o apelante da vítima, com uso de força física [resultando em um ferimento na cabeça do apelante].

Após essa tentativa de fazer cessar a violência, a guarnição policial chegou e imobilizou o apelante, algemando-o.

Não bastasse,
ex vi
do Boletim de Ocorrência acostado ao Id. 280171967 (pág. 12/13) que, quando o apelante estava na base da Polícia Militar, ele teria ameaçado a vítima
“gritando que iria atrás dela e para ela se cuidar, pois era apaixonado por ela e que está pronto para fazer qualquer coisa para ter ela com ele”
.

Insta consignar que, nos depoimentos das testemunhas e dos policiais militares que realizaram a abordagem, ficou constatado que o apelante estava agitado.

Outro ponto que chama a atenção é que, em sede de interrogatório no Núcleo da Polícia Militar, o apelante alegou que
“
não
foi agredido fisicamente por policiais que efetuaram (sic) sua prisão nem por policiais civis que o recepcionaram nesta Unidade policial”
(Id. 280171967, pág. 29/31).

Ademais disso, no Auto de Exame de Corpo Delito (Id. 114619720, pág. 43/45 – autos nº 1000305-22.2023.8.11.0052) ficou registrado apenas uma escoriação leve e superficial na testa do apelante, com tamanho de 0,4cm (quatro décimos de centímetro).

Contudo, na audiência de custódia, o apelante altera a sua versão dos fatos, afirmando que teria sofrido agressão policial no momento de sua prisão, ao passo que os policiais supostamente o teriam agredido na nuca, testa e abdômen, colocado uma sacola em seu rosto e utilizado de
spray
de pimenta (Id. 115304296 – autos nº 1000305-22.2023.8.11.0052).

Nota-se que a versão do depoimento do apelante na audiência de custódia, a qual resultou na instauração de Inquérito Policial Militar nº 1001918-73.2024.8.11.0042 em desfavor do sargento da Polícia Militar Eliseu Campos da Costa, não encontra amparo em qualquer outro elemento acostado aos autos.

Pelo contrário, as provas produzidas na ação penal infirmam as acusações do apelante, o que evidencia o dolo na sua conduta de tentar prejudicar aquele que foi sabida e injustamente acusado.

Outrossim, cabe transcrever o seguinte trecho do parecer do i. Representante da Procuradoria-Geral de Justiça:
“O relato do APELANTE é
isolado
nos autos, e as provas produzidas nas duas fases comprovaram que ALDEÍDE dolosamente deu causa a instauração de sindicância contra os policiais Eliseu e Ranner, imputando-lhes práticas de infrações penais que sabia não terem ocorrido”
.

Por corolário lógico, resta configurado o crime de denunciação caluniosa, que depende exatamente do
“dolo direto e específico de induzir em erro o julgador, prejudicando a administração da justiça ao fazer a imputação falsa de crime contra alguém que se sabe ser inocente.”
(AP, N.U 1002418-26.2020.8.11.0028, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 21.03.2025).

Finalmente, é importante consignar, ainda, que o inquérito instaurado em desfavor do sargento da Polícia Militar [vítima da ação penal] foi arquivado por não haver
“justa causa para imputação da prática de crime militar, pois não foi possível verificar qualquer conduta ilícita por parte dos policiais militares investigados.”
(Id. 142225542 – autos nº 1001918-73.2024.8.11.0042).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
mantendo inalterada a sentença condenatória, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025